Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732749-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 32.159/97, excluindo as parcelas posteriores a 27/04/97, mas deixando de acolher a alegação de ilegitimidade ativa dos agravados. O agravante alega que os agravados, policiais civis, não comprovaram que eram filiados ao sindicato autor da ação coletiva, o Sindireta-DF, à época do ajuizamento. Aduz haver violação ao princípio da unicidade sindical, uma vez que os agravados são representados por outro sindicato específico das carreiras policiais, o Sinpol-DF, fundado em 30/11/88. Sustenta que a Lei Distrital no 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos policiais civis do Distrito Federal, ante a competência privativa da União para organizar e manter os organismos de segurança pública locais, inclusive para legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. Requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão para extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da requisição de pagamento está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente mencionado nela (ID no 166921165 dos autos de origem no 0706903-81.2023.8.07.0018). Conforme entendeu o douto magistrado singular, não seria possível o prosseguimento do cumprimento de sentença por não haver parcela incontroversa, já que a impugnação ao cumprimento de sentença versou, inclusive, sobre a ilegitimidade ativa, o que poderia fulminar, em tese, o eventual direito. Assim, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator